Tribunal: STF
Processo: ARE 1544916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. TRANSFÊRÊNCIA ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE À UNIÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS. 



    1. Apelações contra a sentença que julga parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os demandados a demolirem imóvel, bem como a se abster de construir novamente na área, devendo elaborar, às suas próprias custas, um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, seguindo as orientações dos órgãos ambientais competentes. A referida decisão também condenou o ente municipal a abster-se de conceder novas licenças para obras inaugurais a serem realizadas sem prévia consulta à Secretaria do Patrimônio da União, bem como aos órgãos e entidades ambientais, bem como a exercer seu poder de polícia administrativa, consistindo em embargar todas e quaisquer obras em situação irregular. Cinge-se a controvérsia em definir se foi comprovado o dano ambiental decorrente da construção de imóvel em Área de Proteção Permanente.



    2. Não deve ser conhecido o recurso interposto pelo ente municipal, uma vez que o mesmo já havia manifestado expressamente o seu desinteresse em recorrer da sentença. A manifestação pelo desinteresse em recorrer pela parte configura hipótese de preclusão lógica, uma vez que não se pode realizar um ato processual se esse mesmo ato contraria o que a parte já efetuou anteriormente no processo. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1542476, 15.3.2021. Neste TRF2: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0519893-04.2007.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 12.11.2021. 



    3. A hipótese em apreço também não comporta a interposição de recurso adesivo, já que objetiva apenas esclarecer contradição ou obscuridade eventualmente contida na sentença, matéria esta que também já estaria encampada pela preclusão temporal. 



    4. No que concerne à preliminar de inépcia da inicial do órgão ministerial, o recorrente sustentou que os pedidos contidos na exordial foram direcionados à pessoa distinta, de forma que o processo deveria ser extinto. Contudo, tal alegação carece de substrato fático, já que o MPF requereu o aditamento à inicial para que fosse incluído o demandado no polo passivo da demanda, tendo em vista a pertinência subjetiva é daquele que pode dispor do bem. 



    5. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988, em seu art. 225, preconiza que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de maneira que incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O § 4º do art. 225 da Constituição estabelece que a Zona Costeira consiste em patrimônio nacional, cuja utilização far-se-á na forma da Lei, dentro dos limites e condições que assegurem a preservação do meio ambiente.



    6. As praias e os terrenos da Marinha, e os seus respectivos ecossistemas relacionados, como a vegetação fixadora de dunas, constituem bens incorporados à Zona Costeira, os quais são considerados como bens pertencentes à União, conforme se extrai dos incisos IV e VII do art. 20 c/c § 4º do art. 225 da CF/88. 



    7. A Lei n.º 7.661/1988, ao tratar da Zona Costeira, disciplinou que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica, e não sendo permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput do art. 10 da referida lei. Nessa acepção, as praias e as restingas constituem Áreas de Preservação Permanente, consoante art. 2º da Lei n.º 4.771/65 e Resoluções CONAMA n.º 04/93 e n.º 303/02. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1730402, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 12.3.2019. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do enunciado da Súmula 613, firmou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental, uma vez que não existe direito adquirido a degradar o meio ambiente. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1677164, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 3.9.2020; STJ, 1ª Turma, REsp 1172553, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 4.6.2014. Neste TRF2: 8ª Turma Especializada, AC 0094098-89.2016.4.02.5119, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE 24.4.2020. 



    9. No caso, o fato de o imóvel ter sido edificado desde 1976, com aval irregular do Município de Cabo Frio, não afasta a irregularidade da atividade danosa ao meio ambiente, tendo em vista que não se aplica aos crimes ambientais a teoria do fato consumado.



    10. De acordo com o Enunciado nº 496 de Súmula do STJ, o registro do imóvel, com a realização do pagamento de IPTU, não torna legítima a construção sob o ponto de vista ambiental e dominial, sendo tais títulos de propriedade não oponíveis ao ente federativo. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0050061-39.2018.4.02.5108, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 4.6.2021. 



    11. Nos termos da Súmula nº 619 do STJ, a ocupação de área pública não pode ser reconhecida como posse, caracterizando mera detenção, de natureza precária, sendo insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CRFB/1988. 



    12. O órgão ministerial logrou êxito em comprovar a ocorrência do dano ambiental. Na hipótese, foi elaborado termo de comunicação de crime ambiental exarados pelo IBAMA no exercício de seu poder de polícia ambiental, em razão de ter identificado a construção em área protegida por lei sem licenças ou autorizações das autoridades competentes. Além disso, o Núcleo de Criminalística da Polícia Federal realizou Laudo Pericial Criminal em que constatou a ocorrência de dano ao ambiente de restinga e dunas pela construção objeto dos autos. A secretaria de meio ambiente do ente municipal proferiu parecer em que menciona que o imóvel em questão se trata de uma ‘residência antiga construída sobre dunas de praia’. 



    13. Logo, o imóvel em questão foi construído sobre ambiente natural de ecossistema costeiro, considerada área de preservação permanente, na forma do art. 2º, “f”, da Lei 4.771/65, vigente à época da construção, estando, portanto, caracterizado o dano ao meio ambiente. 



    14. Registre-se que a demolição não se revela desproporcional, haja vista que esta representa medida imprescindível para a recomposição dos danos, conforme consignado no laudo pericial.



    15. Apelação do Município de Cabo Frio não conhecida. Apelação do Sr. Ricardo Matos de Olveira não provida.” (e-doc. 526)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 541), foram desprovidos (e-doc. 578 e 581).



    No apelo extremo (e-doc. 599), o recorrente alega que 



    “a decisão recorrida viola diretamente o princípio da razoabilidade e a regra da proporcionalidade, bem como o direito de propriedade que atende à função social (art. 5º, XXII, CRFB/88), direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CRFB/88), necessidade de observância ao desenvolvimento sustentável e bem-estar social (arts. 182 e 225 da CRFB/88); Demolição de um bem imóvel tombado com afronta aos artigos e fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB/88).”



    Argumenta ser “impertinente alegação do parquet de que o imóvel foi construído sem licença ambiental, até porque a lei que instituiu o licenciamento ambiental no pais somente é data do ano e 1981, e a casa foi construída ente os anos de 1997 e 1978.”



     Aduz que “sofrerá séria ofensa ao seu direito à propriedade (art. 5º, XXII, CRFB/88), haja vista que lhe será impingida a demolição de construção regular e legal. Ademais, o bem em questão atende à função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CRFB/88), pois no imóvel há estabelecimento comercial que gera empregos e movimenta a economia do Município de Videira, assim como vários outros imóveis em situação idêntica situados nas imediações do Rio do Peixe.”



    Defende que “possui direito adquirido e está tendo tal direito violado! Aliás, em permanecendo a tese lançada na decisão recorrida, também haverá ofensa ao direito à propriedade, ao princípio da razoabilidade e à regra da proporcionalidade, bem como inobservância à teoria do fato consumado.”



    Sustenta que o “imóvel objeto do presente feito, trata-se de imóvel tombado pelo INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL conforme resolução de nº 046 de 21/03/1988 estando o referido TOMBAMENTO AVERBADO PERANTE O CRI na AV 16-527, isso conforme CERTIDÃO REGISTRO IMÓVEIS anexa, sendo até estranho o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, órgão que deveria zelar pela conservação do patrimônio cultural pedir a demolição de um imóvel tombado”.



    Alega que “a demolição do prédio não resultará em benefício ao meio ambiente consolidado e, consequentemente, à sociedade, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao que preleciona a teoria do fato consumado (arts.1.258 e 1.259 do Código Civil), mostra-se viável o pontual afastamento da incidência do revogado Código Florestal, se aplicado ao caso, mostrar-se-á desproporcional e desarrazoado”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedente o pedido demolitório e demais obrigações impostas ao recorrente”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal originariamente em face de Silvia Proença da Matta Machado, objetivando a “condenação da parte ré na demolição do imóvel localizado na Praia das Dunas (Rua das Dunas, 123, quadra da praia, Bairro Célula Mater), no Município de Cabo Frio/RJ, bem como na retirada de todo o entulho do local, requerendo ainda a condenação desta para que se abstenha de construir novamente na área em que hoje se situa o imóvel objeto da lide e ainda elaborar, às suas próprias custas, um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, seguindo as orientações dos órgãos ambientais”.



    Após a inclusão do Ricardo Matos de Oliveira no polo passivo da lide, sobreveio sentença mérito julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para: 



    Condenar o réu Ricardo Matos de Oliveira nas seguintes obrigações: 



    (a) demolição do imóvel localizado na Praia das Dunas (Rua das Dunas, 123, quadra da praia, Bairro Célula Mater), no Município de Cabo Frio/RJ, bem como na retirada de todo o entulho do local; 



    (b) abster-se de construir novamente na área em que hoje se situa o imóvel objeto da lide; 



    (c) elaborar, às suas próprias custas, um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, seguindo as orientações dos órgãos ambientais competentes.”



    O Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos inciais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Cinge-se a controvérsia em definir se foi comprovado o dano ambiental decorrente da construção de imóvel em Área de Proteção Permanente.



    (...)



    No que concerne à preliminar de inépcia da inicial, o recorrente sustentou que os pedidos contidos na exordial foram direcionados à pessoa de Silvia Proença Da Mata Machado, de forma que o processo deveria ser extinto. Contudo, tal alegação carece de substrato fático, já que no evento 20, o órgão ministerial requereu o aditamento à inicial para que fosse incluído o demandado no polo passivo da demanda, tendo em vista que a pertinência subjetiva é daquele que pode dispor do bem. 



    Com efeito, convém mencionar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, preconiza que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de maneira que incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    O § 4º do art. 225 da Constituição estabelece que a Zona Costeira consiste em patrimônio nacional, cuja utilização far-se-á na forma da Lei, dentro dos limites e condições que assegurem a preservação do meio ambiente. 



    Sob esse prisma, faz-se imperioso ressaltar que as praias e os terrenos da Marinha, e os seus respectivos ecossistemas relacionados, como a vegetação fixadora de dunas, constituem bens incorporados à Zona Costeira, os quais são considerados como bens pertencentes à União, conforme se extrai dos incisos IV e VII do art. 20 c/c § 4º do art. 225 da CF/88. 



    Vale ressaltar que a Lei n.º 7.661/88, ao tratar da Zona Costeira, disciplinou que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica, e não sendo permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput do art. 10 da referida lei.



    Assim, in verbis:



    (...)



    Nessa acepção, as praias e as restingas constituem Áreas de Preservação Permanente, consoante art. 2º da Lei n.º 4.771/65 e Resoluções CONAMA n.º 04/93 e n.º 303/02. Confira-se:



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, urge mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do enunciado da Súmula 613, firmou-se no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental, uma vez que não existe direito adquirido a degradar o meio ambiente.



    (...)



    No caso, o fato de o imóvel ter sido edificado desde 1976, com aval irregular do Município de Cabo Frio, não afasta a irregularidade da atividade danosa ao meio ambiente, tendo em vista que não se aplica aos crimes ambientais a teoria do fato consumado. 



    Ademais, de acordo com o Enunciado nº 496 de Súmula do STJ, o registro do imóvel junto à Prefeitura de Cabo Frio, com a realização do pagamento de IPTU, não torna legítima a construção sob o ponto de vista ambiental e dominial, sendo tais títulos de propriedade não oponíveis ao ente federativo, senão, vejamos:



    (...)



    Vale consignar que, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, a ocupação de área pública não pode ser reconhecida como posse, caracterizando mera detenção, de natureza precária, sendo insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CRFB/1988. 



    No que diz respeito ao suposto tombamento, urge destacar que o mesmo é discernente à área e não ao imóvel, de modo que, no local, não poderia ter sido realizada edificação alguma em razão do tombamento, não configurando, assim, empecilho a demolição do imóvel. 



    Sobre a ocorrência do dano ambiental, verifica-se que o órgão ministerial logrou êxito em comprovar sua ocorrência. 



    Compulsando-se os autos, nota-se que foi elaborado termo de comunicação de crime ambiental exarados pelo IBAMA no exercício de seu poder de polícia ambiental, em razão de ter identificado a construção em área protegida por lei sem licenças ou autorizações das autoridades competentes (evento 1; OUT2 /1º grau). 



    Além disso, o Núcleo de Criminalística da Polícia Federal realizou Laudo Pericial Criminal em que constatou a ocorrência de dano ao ambiente de restinga e dunas pela construção objeto dos autos, nos seguintes termos (evento1; OUT6/1º grau):



    (...)



    Insta mencionar que a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Cabo Frio proferiu parecer em que menciona que o imóvel em questão se trata de uma ‘residência antiga construída sobre dunas de praia’. 



    Logo, o imóvel em questão foi construído sobre ambiente natural de ecossistema costeiro, considerada área de preservação permanente, na forma do art. 2º, “f”, da Lei 4.771/65, vigente à época da construção, estando, portanto, caracterizado o dano ao meio ambiente. 



    Registre-se que a demolição não se revela desproporcional, haja vista que esta representa medida imprescindível para a recomposição dos danos. 



    Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte demandada em ação civil pública, quando inexistente má-fe, por força da aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não havendo que se falar, por essa razão, em majoração da verba em sede recursal (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00090945820094025110, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE 25.2.2021). 



    Em conclusão, verifico que a controvérsia foi corretamente solucionada pelo juízo na origem, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.483.737/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, INCISOS XXII E XXIII, E 170, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 14.285/2021 E LEI 1.543/2007 DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.504.773/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/08/2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da resposabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiennte – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente